Tribunal: TJES
Processo: 0002710-05.2016.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002710-05.2016.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
APELADO: MARIA REGINA RODRIGUES TORRES
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO INTERNO N
A APELAÇÃO CÍVEL –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO PARCIAL -
DECISÃO DE NATUREZA INTERLOCUTÓRIA – RECURSO CABÍVEL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERPOSIÇÃO DE APELO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – ERRO GROSSEIRO – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Como o ato judicial não extinguiu
in totum
a execução, mas, pelo contrário, determinou seu prosseguimento, a sua natureza é de decisão interlocutória independentemente de que a ela tenha sido dado o nome de sentença, de modo que o recurso apto a combatê-la é o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), configurando erro grosseiro a interposição de apelação no seu lugar.

2. Em outras palavras, embora o Magistrado
a quo
tenha julgado extinto o cumprimento de sentença em relação aos danos emergentes, danos morais e astreintes, determinou, dentre outras, a conversão do cumprimento de sentença dos lucros cessantes em liquidação por arbitramento, não encerrando a fase sincrética, determinado que esta prossiga para futura satisfação do crédito perquirido pelos credores/apelados, razão pela qual o recurso cabível para objurgá-la é o agravo de instrumento, nos termos do art.1.015, parágrafo único do CPC.

3. Outrossim, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto em face de decisões proferidas em impugnação ao cumprimento de sentença. Precedentes do TJES e STJ.

4. Desta forma, tenho que a apelação interposta pela recorrente não pode ser admitida, uma vez que restaram ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

5. Portanto, mantem-se a decisão monocrática.

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº
0002710-05.2016.8.08.0011

AGRAVANTE: TELEMAR NORTE LESTE S/A

AG
R
AVAD
O
S
:
MARIA REGINA RODRIGUES TORRES E OUTRO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
AGRAVO INTERNO
interposto por
TELEMAR NORTE LESTE S/A

contra a decisão monocrática pelo E. Desembargador Luiz Guilherme Risso, acostada no ID 4061470 que, nos autos da
“
impugnação ao cumprimento de sentença”
contra si inaugurado por

MARIA REGINA RODRIGUES TORRES E OUTRO
inadmitiu o recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
anteriormente interposto pela ora agravante.

Em suas razões acostadas no ID 4363910, a recorrente alega, em suma, que (i) o ato do juiz prolatado nos autos se trata de sentença, atacável por meio de recurso de apelação; (ii) subsiste dúvida quanto ao recurso a ser interposto; e (iii) há precedentes dos Tribunais no sentido de que o apelo é o recurso adequado para a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução.

Embora intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentarem contrarrazões.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que o ato judicial – objeto do recurso de apelação cível anteriormente interposto pela recorrente – acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pelos agravados nos seguintes termos:

“
6.
Diante do exposto,
acolho parcialmente
a impugnação de fls. 609/657 para:

6.a) Julgar extinto
o cumprimento de sentença dos danos emergentes, danos morais e astreintes, nos termos dos arts. 924, inc. III e 925 do CPC c/c arts. 49 e 59 da Lei nº11.101/2005.

6.b) Converter
o cumprimento de sentença dos lucros cessantes em liquidação por arbitramento.

6.c) Revisar
o valor total da multa fixada na decisão de fl. 413 e aplicada na sentença de fls. 490/507,
reduzindo-as
para
R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, que deverá ser acrescida apenas de correção monetária a partir do arbitramento e que não poderá ser considerada como base de cálculo dos honorários sucumbenciais fixados na sentença.

6.
d) Declarar
que os valores cobrados a título de
danos emergentes
,
lucros cessantes
,
danos morais
e
astreintes
são
concursais
, submetendo-se à recuperação judicial da empresa executada/impugnante, enquanto que os
honorários sucumbenciais
são
extraconcursais
, prosseguindo o cumprimento de sentença em relação a este.

6.e) Reconhecer
o excesso de execução nos cálculos de fls. 598/603 pela incidência indevida de juros moratórios e correção monetária após o dia 20/06/2016, data em que a empresa ré/executada/impugnante ajuizou seu pedido de recuperação judicial, violando o art. 9º, inc. II da Lei nº11.101/2005, ao tempo em que
h
omologo
os cálculos de fls. 660/662.

6.f)
Por força do parcial acolhimento desta impugnação, amparado no art. 85 do CPC,
condeno
os credores/impugnados a pagarem honorários advocatícios à executada/impugnante que, amparado no § 2º de referido artigo,
fixo
em
10% (dez por cento)
sobre o valor declarado em excesso, conforme capítulo ‘
5.
’ desta decisão”.

Após reexaminar os autos realizando o devido confronto entre a decisão atacada e os fundamentos apresentados pela agravante, entendo por bem
ratificar integralmente os termos daquele ato judicial
proferido singularmente
.

Conforme a r. decisão singular então proferida pelo culto Des. Substituto Luiz Guilherme Risso, como o ato judicial acima transcrito não extinguiu
in totum
a execução, mas, pelo contrário, determinou seu prosseguimento, a sua natureza é de
decisão interlocutória independentemente de que a ela tenha sido dado o nome de sentença
, de modo que o recurso apto a combatê-la é o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), configurando erro grosseiro a interposição de apelação no seu lugar.

Em outras palavras, embora o Magistrado
a quo
tenha julgado extinto o cumprimento de sentença em relação aos danos emergentes, danos morais e astreintes, determinou, dentre outras, a conversão do cumprimento de sentença dos lucros cessantes em liquidação por arbitramento, não encerrando a fase sincrética, determinado que esta prossiga para futura satisfação do crédito perquirido pelos credores/apelados, razão pela qual o recurso cabível para objurgá-la é o agravo de instrumento, nos termos do art.1.015, parágrafo único do CPC,
verbis:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...]

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”.

Outrossim, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não há dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto em face de decisões proferidas em impugnação ao cumprimento de sentença.

A propósito, além dos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça que foram colacionados na decisão objurgada, cito outros do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. DECISÃO QUE NÃO PÔS FIM À EXECUÇÃO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO.
1. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro
. 2. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1380373/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019, DJe 22/05/2019)

________________________

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA OFENSA AOS DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF. CONFIGURA ERRO GROSSEIRO A INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CONTRA A DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SEM EXTINGUIR A FASE EXECUTIVA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, CONFORME O ENTENDIMENTO DESTE STJ. AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTADUAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...].
3. Contra a decisão que resolve a impugnação ao cumprimento de sentença, sem colocar fim ao procedimento, é cabível o manejo do Agravo de Instrumento, de modo que a interposição de Apelação configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade
. Julgados: AREsp. 1.567.607/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 5.11.2019; AgInt no AREsp. 1.406.353/SP, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 25.10.2019; AgInt no AREsp. 711.036/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 29.8.2018. 4. Agravo Interno do Ente Estadual a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1596751/MA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

No mesmo sentido, cito a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL (CABIMENTO). RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO STJ.
1. A magistrada de 1º grau prolatou verdadeira decisão interlocutória, porque resolveu a impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a execução. 2. A decisão que julga impugnação ao cumprimento de sentença sem extinguir a fase executiva desafia agravo de instrumento, sendo impossível conhecer a apelação interposta com fundamento no princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista a existência de erro grosseiro. Precedentes do STJ
. 3. Recurso não conhecido”. (TJES, Classe: Apelação, 024199009549, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2019, Data da Publicação no Diário: 08/11/2019)

_______________________

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. SEM EXTINÇÃO DA FASE EXECUTIVA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O recorrido suscitou preliminar de não cabimento de recurso de apelação, já que a decisão recorrida não acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença.
Na hipótese, verifica-se que tal decisum não importou em extinção da execução, sendo cabível, portanto, o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do NCPC (art. 475-M, § 3º, do CPC/73). 2. A Corte Superior de Justiça, seguida por este Tribunal de Justiça, possui entendimento sedimentado no sentido de que o recurso cabível em face de decisão que resolve a impugnação ao cumprimento judicial sem extinguir a via executiva é o Agravo de Instrumento, sendo considerado erro grosseiro a interposição de Apelação Cível. 3. Recurso não conhecido”
. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 021189000504, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2018, Data da Publicação no Diário: 18/10/2018)

Por fim, em caso semelhante ao dos presentes autos, cito precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHE PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. I. Pronunciamento judicial que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença, exatamente porque não põe fim à fase executória, não se qualifica como sentença, mas como decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil. II. À vista da clara e inequívoca categorização legal do pronunciamento judicial que acolhe apenas em parte a impugnação ao cumprimento de sentença, avulta o descabimento do recurso de apelação, presente o disposto nos artigos 1.009, caput, e 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. III. Constitui erro inescusável, inconciliável com o princípio da fungibilidade recursal, a interposição de apelação contra decisão interlocutória que acolhe parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença. IV. Inexistindo hesitação doutrinária ou jurisprudencial a respeito da natureza jurídica do pronunciamento judicial que acolhe parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e quanto ao recurso cabível, ressai patente a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. V. O princípio da fungibilidade tem aplicação restrita às hipóteses de controvérsia sobre a natureza jurídica de determinados pronunciamentos judiciais, exatamente porque excepciona o princípio da adequação recursal, motivo pelo qual não pode ser aplicado para contornar erros manifestos na interposição de recursos
. VI. Apelação não conhecida”.

(Acórdão 1436532, 00425364420168070018, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4ª Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022)

Desta forma, tenho que a apelação interposta pela recorrente não pode ser admitida, uma vez que restaram ausentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de sua admissibilidade.

Sendo assim, a meu sentir, a decisão hostilizada é consentânea com o melhor entendimento a respeito do tema, de modo que a mantenho nos exatos termos em que foi proferida.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)